Tribunal: STF
Processo: RHC 249434
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Leandro Carlos dos Santos contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 934.812/SP.(edoc.27)



    Narram os autos que o recorrente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.



    Aduz a defesa, em síntese, que “Não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar uma gravidade concreta que justifique a decretação da prisão preventiva. De modo que as suspeitas dos policiais, por si só, não são suficientes para indicar um envolvimento habitual com o tráfico.”



    Diz da viabilidade de cautelares alternativas à prisão (art. 319 CPP), aludindo à primariedade do recorrente.



    Requer, ao final, 



    “a concessão da ordem a fim de que seja reformado o v. acórdão condenatório, a fim que seja revogada a prisão do recorrente, uma vez que não resta preenchidos os requisitos para sua manutenção, assegurando portanto, seu direito em responder em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 934.812/SP.



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. Ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente